Tribunal: CARF
Processo: 13851.900774/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A juntada das provas documentais, de regra, deve ser feita quando da apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, a menos que reste demonstrada a impossibilidade da juntada por motivo de força maior ou as provas se refiram a fato ou a direito superveniente ou se destinem a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Não evidenciada nenhuma dessa hipóteses, é de se negar o protesto genérico para a apresentação extemporânea de documentos aposto ao final da peça recursal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DE IPI. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento de saldo credor do IPI é do contribuinte o ônus de provar a existência do direito creditório, com a apresentação de regular escrituração dos créditos e débitos e, também, dos documentos probantes que os legitimem. Não se desincumbindo desse ônus, deve ser negada a sua pretensão.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
MULTA DE MORA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS NÃO HOMOLOGADA. INCIDÊNCIA.
Nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, sobre os quais incidirão os devidos acréscimos legais, dentre eles a multa de mora prevista no art. 61 da Lei 9.430/96.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.900774/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.459 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
TIGRE S.A. PARTICIPACOES (INCOPORADORA DE CARDINALI
TUBOS E CONEXOES S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Súmula CARF no 110)
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A juntada das provas documentais, de regra, deve ser feita quando da
apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento, a menos que reste demonstrada a
impossibilidade da juntada por motivo de força maior ou as provas se refiram a
fato ou a direito superveniente ou se destinem a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Não evidenciada nenhuma dessa hipóteses, é de se negar o protesto genérico
para a apresentação extemporânea de documentos aposto ao final da peça
recursal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
SALDO
CREDOR
DE
IPI.
COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PLEITO. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Nos pedidos de ressarcimento de saldo credor do IPI é do contribuinte o ônus
de provar a existência do direito creditório, com a apresentação de regular
escrituração dos créditos e débitos e, também, dos documentos probantes que
os legitimem. Não se desincumbindo desse ônus, deve ser negada a sua
pretensão.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
MULTA
DE
MORA.
COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITOS
NÃO
HOMOLOGADA. INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.900774/2012-13
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.459 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900774/2012-13

Nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela
Medida Provisória no 135/2003, a declaração de compensação constitui
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados, sobre os quais incidirão os devidos
acréscimos legais, dentre eles a multa de mora prevista no art. 61 da Lei
9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento de IPI do 1o
trimestre de 20091 do estabelecimento 07.937.479/0001-36 então de titularidade de
Cardinali Tubos e Conexões S.A.
O valor solicitado foi de R$ 460.746,73, tendo havido indeferimento parcial do
crédito em razão da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao pleiteado e da ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos em
procedimento fiscal, através do despacho de fls. 104, com reconhecimento de direito
creditório no montante de 314.560,37.
Através do AR de fls. 109, foi dada ciência da decisão em 17/04/2013.
Foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 07, em 17/05/2013, em
que alega, em síntese:
- Tendo em vista que ocorreu o extravio das notas fiscais emitidas pela Braskem
S.A., foi juntado o livro registro de saídas desta, que comprovaria as operações cujo
crédito a autoridade tributária glosou, não sendo a nota fiscal o único documento
idôneo a legitimar o creditamento.
- Ainda, considerando o sinistro que recaiu sobre as notas fiscais, fica denotada sua
boa fé, de modo a afastar a incidência da multa imposta.

1 Pedido de Ressarcimento no 36501.70773.060509.1.1.01-7919 (fls. 48/103)
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.459 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900774/2012-13

- Aduz a ilegalidade da fluência de juros de mora sobre as multas de mora e de
ofício.
- Protesta pela posterior juntada de novos documentos, requerendo por fim que
todas as intimações sejam realizadas e publicadas na pessoa de seu procurador.
[grifo nosso]
Ao proferir decisão acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 14-
90.794, às fls. 113/116), a 8a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
DOCUMENTAÇÃO FISCAL. GUARDA. RESSARCIMENTO. CONTRIBUINTE-
AUTOR. ÔNUS DA PROVA.
No processo sobre ressarcimento de tributo, o contribuinte é o autor e, como tal, possui
o encargo probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito. Para tanto, terá que
manter e apresentar os livros contábeis e fiscais - devidamente acompanhado de
documentos - que respaldem sua pretensão. Se o sujeito passivo optar por não
apresentar tais provas, como as notas fiscais que embasam o crédito, ficará em situação
jurídica desfavorável no processo correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado dessa decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.
147/151), no qual, basicamente, repisa os mesmos argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade, isto é: 1) diz que as notas fiscais de entrada, objeto das glosas de crédito, foram
sinistradas, conforme boletim de ocorrência às fls. 33/41; 2) alega que, para fazer prova do
direito creditório decorrente de tais aquisições, apresentou o Livro Registro de Saídas do
fornecedor, referente ao mês dezembro de 2008 (fls. 42/46); 3) aduz que o referido livro confere
inegável legitimidade ao crédito glosado; 4) sustenta sua inequívoca boa-fé, uma vez que as
notas fiscais foram sinistradas, assim, acaso este colegiado conclua serem insuficientes as provas
apresentadas, pugna pelo afastamento da multa de mora; 5) por fim, protesta pela juntada de
novos documentos e requer que as intimações sejam dirigidas ao seu patrono.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.459 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900774/2012-13

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.

3. Do endereçamento das intimações ao patrono da Recorrente
Ao cabo da peça recursal, a Recorrente pede que as intimações sejam dirigidas ao
seu patrono.
Em relação a esse tipo de requerimento, eis o entendimento consolidado no
enunciado no 110 da súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

4. Da prova do direito creditório
De acordo com o Relatório Fiscal às fls. 23/26, intimada a apresentar as notas
fiscais emitidas por Braskem S.A., as quais foram escrituradas no 1o trimestre de 2009, a
Recorrente alegou que tais documentos não foram localizados. Destacou ainda que tentou obter
as segundas vias junto ao fornecedor, porém, este informou que as referidas notas foram
sinistradas. Diante disso, a autoridade fiscal responsável pela auditoria de crédito concluiu que
não foram apresentados documentos aptos à comprovação dos registros fiscais e propôs a glosa
dos créditos relativos a tais notas, no valor de R$ 146.186,36. A proposta foi acatada e o
ressarcimento solicitado no PER no 36501.70773.060509.1.1.01-7919 (fls. 48/103) foi
reconhecido parcialmente (vide despacho decisório e análise do crédito às fls. 104/106).
Buscando comprovar a legitimidade dos créditos glosados, o contribuinte
apresentou, junto de sua manifestação de inconformidade, cópia do livro Registro de Saídas da
pessoa jurídica emitente das notas fiscais (fls. 43/45), correspondente ao período de emissão
desses documentos (dez./2008). No entendimento da agora Recorrente, o referido documento
conferiria inegável legitimidade aos créditos.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.459 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900774/2012-13

Esse mesmo argumento, no entanto, não foi acolhido pelo colegiado a quo, que
concluiu que o livro não supre a ausência das notas fiscais concernentes às aquisições que
resultaram na escrituração de créditos de IPI pelo contribuinte.
Em recurso, como já fizera em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente
aduz que as notas fiscais não são os únicos documentos aptos à comprovação dos créditos em
discussão, os quais, no seu entendimento, podem ser comprovados por outros documentos
idôneos (o livro Registro de Saídas, no caso). Na esteira desse argumento, salienta que o
entendimento do colegiado a quo é equivocado.
No meu entender, em que pese em certa medida assista razão à Recorrente, já que
potencialmente possam existir várias maneiras de fazer prova de um fato, não se deve olvidar
que, em se tratando da comprovação de créditos decorrentes de compras de mercadorias a serem
utilizadas em processo de industrialização, as notas fiscais que respaldaram essas operações são,
por excelência, os documentos precípuos a esse desiderato. Não dispondo das notas fiscais,
incumbe ao interessado apresentar outras provas de valor equivalente, ou seja, que não só
possuam validade jurídica, mas que também contenham as mesma informações constantes
naqueles documentos.
No caso concreto, o livro Registro de Saída do fornecedor da Recorrente não é
documento apto a suprir a não apresentação das notas fiscais, uma vez que, conquanto seja um
registro previsto na legislação do IPI, também sua escrituração deve estar respaldada nos
documentos fiscais relativos as saídas dos produtos daquele estabelecimento, os quais,
obviamente, seriam as mesmas notas fiscais que originaram os registros de entradas e os créditos
apurados pela Recorrente.
No mais, no referido livro não constam todas as informações necessárias à
confirmação da espécie e do quantum do crédito. Portanto, correta a decisão de piso, cujas razões
adoto como causa complementar de decidir:
Ocorre que o registro de saídas da suposta emitente das notas fiscais objeto de glosa não
supre a ausência das referidas notas fiscais.
Isto porque tal documento não identifica a natureza e a classificação fiscal dos produtos
em questão, tornando impossível a verificação de sua caracterização como matéria
prima, material de embalagem ou produtos intermediários, bem como a correção da
alíquota utilizada e do IPI destacado.
Portanto, é de se concluir que a Recorrente não apresentou prova do direito
reclamado.

5. Do protesto pela juntada novos documentos
Quanto ao protesto pela juntada de novas provas, necessário lembrar que no
processo administrativo fiscal, de regra, a juntada das provas documentais deve ser feita quando
da apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento (§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.459 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900774/2012-13

Depois disso, de acordo com a lei, só será admitida a juntada de provas
documentais quando demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, ou quando elas se refiram a fato ou a direito superveniente ou se destinem a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Nenhuma dessas razões, no entanto,
está presente no caso concreto.
Ademais, excepcionalmente, tem-se admitido, no âmbito deste Conselho, que
novas provas documentais sejam juntadas aos autos após a interposição da manifestação de
inconformidade (e até mesmo por ocasião da apresentação do recurso voluntário), quando, em
um pedido de ressarcimento/declaração de compensação, ocorre o indeferimento (parcial ou
total) do direito creditório por meio de despacho decisório eletrônico2. Também não é o caso
desses autos, já que houve auditoria manual de créditos, inclusive com a intimação para que o
contribuinte apresentasse os documentos comprobatórios do direito creditório pleiteado.
Portanto, é de se negar o protesto genérico pela juntada de novos documentos,
aposto ao final da peça recursal, se não evidenciada nenhuma das hipóteses que justifiquem a
apresentação extemporânea.

5. Do afastamento da exigência da multa de mora
Por fim, quanto ao pedido de afastamento da exigência da multa de mora, devido
a boa-fé da Recorrente, uma vez que as notas fiscais foram sinistradas, cabem duas observações.
A primeira delas é que nos processos administrativos envolvendo
pedidos/declarações de restituição/ressarcimento/compensação, a competência das turmas deste
Conselho cinge-se à apuração da existência do direito creditório pleiteado e, por conseguinte, a
avaliação da correção da decisão que denegou o crédito no todo ou parte. Portanto, os débitos
declarados pelo contribuinte e os acréscimos legais incidentes não são o objeto da análise nesses
processos.
A segunda é que, de acordo a norma contida no § 6o do art. 74 da Lei no
9.430/1996, com redação dada pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no
10.833/2003, a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)

2 À guisa de exemplo, os acordãos no 9303-009.836, 9303-011.585 e 9303-005.095 da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.459 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.900774/2012-13

Assim, não homologada a compensação dos débitos informados pelo contribuinte,
estes tornam-se exigíveis, juntamente com os devidos acréscimos legais, dentre os quais a multa
de mora prevista no art. 61 da Lei 9.430/96, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
[grifo nosso]
Da leitura da disposição legal supra, percebe-se que a multa de mora passa a ser
exigível no dia seguinte ao vencimento do prazo para pagamento do tributo, independentemente
do motivo do inadimplemento ou da intenção do contribuinte.
Portanto, incabível o afastamento da multa no caso concreto.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 189
DF CARF MF
Original